Tribunal: STF
Processo: ARE 1593977
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Feminicídio tentado. Pronúncia. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Arts. 5º, XXXVIII, "d", LIV e LVII, da Lei Maior. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Tribunal do Juri. Compreensão diversa. Súmula 279/STF. Inaplicabilidade. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O apelo extremo, fundado na alegação de violação dos arts. 5º, XXXVIII, “d”, LIV e LVII, da Constituição Federal, se volta contra acórdão que manteve a decisão de pronúncia pelo crime de feminicídio tentado.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preencheu os requisitos para sua admissão, especialmente quanto à exigência da demonstração da existência de repercussão geral e ao prequestionamento. 

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    5. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.

    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno conhecido e não provido.